Tribunal: STF
Processo: ARE 1572380
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Terezinha Pires Rodrigues, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO. CÁLCULO DO CONTADOR JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Trata-se agravo de instrumento, nos quais a agravante requer a homologação de seus cálculos. 2. Sendo a contadoria o órgão de auxílio do Juízo e sem qualquer interesse na lide, os cálculos por ela operados devem prevalecer, até prova em contrário. 3. A Seção de Cálculos Judiciais do TRF3ª Região constatou que não há diferenças a serem apuradas. 4. Agravo de Instrumento improvido.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5030211-74.2021.4.03.0000, 7ª Turma, REL. DES. FED. MARCELO VIEIRA, j. 24.04.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação dos art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, bem como do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003, além de contrariar o que restou decidido no RE nº 564.354 (Tema 76 da repercussão Geral).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que, à luz do que decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE nº 564.354 (Tema 76 da repercussão Geral), o Tribunal de origem exerceu juízo negativo de retratação, mantendo o acórdão recorrido sob os seguintes fundamentos (e-Doc. 47):



    “[...]



    Destarte, retornou os autos para análise de eventual divergência dos precedentes citados, sob o fundamento que de que o acórdão deixou de aplicar as EC 20/98 e 41/03 em razão do benefício ter sido concedido antes da Constituição Federal de 1988.



    O julgado em reexame, id. 273003345, integrado por embargos declaratórios, assim consignou:



    “Ao compulsar os presentes autos, constatou-se a necessidade de que, a Seção de Cálculos Judiciais do TRF3ª Região procedesse à conferência dos cálculos apresentados pela agravante e Contadoria Judicial de 1º Grau, o que foi determinado à Id nº 1595406646.



    Nessa conferência, a Seção de Cálculos Judiciais do TRF3ª Região apresentou informação nos seguintes termos Id nº 268376967:



    "Além disso, do julgado do RE nº 564.354/SE abstrai-se um mecanismo para aferição de diferenças, qual seja: aplica-se sobre a média dos salários de contribuição corrigidos, mês a mês, os reajustes oficiais e se o resultado for superior ao teto máximo do respectivo mês, considera-se o teto, porém, para o reajuste do mês subsequente, considera-se o valor real desprovido de qualquer limitação, ou seja, com base nesse procedimento, somente teria vantagem o segurado que tivesse a renda mensal de 12/1998 igual ou superior a R$ 1.081,50 (teto autárquico) e a de 01/2004 igual ou superior a R$ 1.869,34 (teto autárquico).



    Isso posto, informo estar com dúvida quanto à correta interpretação do julgado, deste modo, com o devido acatamento e respeito, apresentarei dois modelos de apuração de eventuais diferenças. 1. houve determinação expressa para exclusão, somente, do maior valor teto –MVT: Neste caso, nas situações onde a média dos salários de contribuição não tenha sido limitada pelo maior valor teto – MVT, o valor resultante será idêntico à RMI paga, ou seja, não estaria configurada vantagem para o segurado/pensionista. Como no caso em tela a média foi inferior ao MVT, ao manter o menor valor teto – mVT (Cr$ 1.415.490,00), o coeficiente de cálculo (95%) e o número de grupos de doze contribuições acima do aludido limitador (3), não há diferenças a serem apuradas , conforme demonstrativo anexo (...)"



    Portanto, conforme a decisão transitada em julgado em que há expressa exclusão do maior valor teto, verificou que o benefício da parte autora (aposentadoria especial – DIB 01/02/1985) sofreu referida limitação, considerando que após alteração do período básico de cálculo da aposentadoria, conforme sentença transitada em julgado nos processos 90.0202776-1 e 98.0209216-8 (3ª Vara da Justiça Federal de Santos), foi apurado o salário-de-benefício de Cr$ 2.217.214,45, sendo fixado o maior nos termos da informação supra da Seção de valor teto na DIB em Cr$ 1.415.490,00, Cálculos Judiciais do TRF3ª Região, não há diferenças a serem apuradas.”



    No caso dos autos, não se vislumbra cabimento do juízo de retratação, haja vista que o acórdão em reexame não afastou a revisão pleiteada pelo fato de o benefício ter sido concedido antes da Constituição Federal de 1988. O julgado deixou evidente que a contadoria judicial, em respeito ao título executivo judicial proferido em sede de conhecimento, não encontrou diferenças a serem apuradas.



    Assim, não houve o afastamento do mérito revisional por concessão pretérita à CF/1988, restando constatado, outrossim, a inocorrência de efetivo ganho financeiro para a parte ao cumprir o julgado transitado em julgado, cuja inobservância resultaria em ofensa ao art. 509, §4º do CPC.”



    Portanto, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. TEMAS 76 E 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - Caso em exame 1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. II - A questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é viável ou não o recurso extraordinário, diante dos óbices apontados, tendo em vista as teses fixadas nos Temas 76 e 334 da repercussão geral. III - Razões de decidir 3. O Tribunal de origem assentou que “a RMI mais vantajosa, seja em maio de 1990, seja em abril de 1991, dependeria do decote decorrente do reajustamento dos tetos, conforme legislação subsequente às DIB fictas”. 4. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne aos Temas 76 e 334 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF, e a análise de legislação infraconstitucional. IV - Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1544540 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17-06-2025)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RMI. ALTERAÇÃO DO TETO DE BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1283461 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-11-2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REVISÃO DO CÁLCULO DA RMI. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1265678 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 31-08-2020)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 930380 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 07-05-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente